Tribunal: TCU
Processo: 001.736/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Ruiter Roberto Ramos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 9256/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido em apreciação de ato de alteração de aposentadoria de Ruiter Roberto Ramos, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 9256/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Ruiter Roberto Ramos (e-Pessoal 5441/2019), autorizando seu registro; 9.2. dar conhecimento deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.